Tribunal: STF
Processo: RE 125458
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-08-24
Data de publicação: 1993-08-24

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO  ACIDENTARIA.  PRETENSAO  AO  RECEBIMENTO  DE
BENEFICIO  PREVIDENCIÁRIO.  INDEFERIMENTO  DA  PETIÇÃO  INICIAL,  NOS
TERMOS  DO  ART.  295,  III, DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL. ALEGADA
CONTRARIEDADE  AOS INCS.  XXXIV E  XXXV DO  ARTIGO 5. DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
          No  tocante a  infringencia do  preceito constitucional que
regula o direito de petição, falta AO RECURSO  o   pressuposto  do
prequestionamento,  posto que a norma  só veio a ser veiculada na via
recursal extraordinária.
          Com  referencia ao argumento  de que o acesso ao Judiciario
foi  obstaculizado pela  decisão recorrida,  que condicionou,  para a
propositura  da ação,  o requerimento  administrativo, não e possivel
seu  acolhimento para analise  do aspecto da  necessidade, ou não, da
comunicação  da  doenca  profissional  ao  segurador.  Assim fazendo,
ter-se-ia  que enfrentar a lei ordinaria que, na otica do recorrente,
foi erroneamente interpretado pelo julgado.
          Recurso extraordinário não conhecido.